Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708157-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os Agravados, nos autos de origem (Id. 95394727), juntaram certidão de óbito de Nelson Alves Luniere, bem como informaram a renúncia dos demais herdeiros à cota parte que lhes cabia em benefício da viúva Maria Brasília Ladeira Luniére. Intimem-se os Agravados para que indiquem a cota parte de cada herdeiro de Humberto Mattos de Souza, e/ou, caso sua viúva pretenda receber a quantia que coube ao falecido funcionário na demanda, que apresente declaração de anuência dos demais herdeiros. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora